Tribunal: TJMT
Processo: 0000422-29.2014.8.11.0025
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível n. 0000422-29.2017.811.0025 - PJE
Recorrente: ESPÓLIO DE GUILHERMINO GOMES BRITO
Recorrido: SIRLEY PEREIRA ZAMBONATO e OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo ESPÓLIO DE GUILHERMINO GOMES BRITO, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID. 27800961):
“APELAÇÃO – MANUTENÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE IMÓVEL NÃO ESTAR EM ÁREA DECLARADA DE INTERESSE SOCIAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO – INTERESSE DECLARADO POR LEI EM PROL DA ASSOCIAÇÃO REQUERIDA – VENDA DOS DIREITO POSSESSÓRIOS PELA PARTE AUTORA – ATITUDE CONTRÁRIA AO INTERESSE SOCIAL – RECURSO DESPROVIDO.
1- Conforme entende o STJ, a “ocupação privada de bem público não evidencia posse, mas, sim, mera detenção, descabendo, por isso, falar em posse nova, velha ou de boa-fé. Por outro lado, se ilícita a detenção, incumbe ao Poder Público, na forma de inafastável dever e sob pena de cometer improbidade administrativa, mandar que, de imediato, se restitua o imóvel ao integral benefício da coletividade, irrelevante o tempo da ocupação, se recente ou antiga, ou a presença de alvará urbanístico e licença do órgão ambiental. Tudo porque domínio público não se submete a usucapião, rejeita privatização a ferro e fogo e, consequência de sua indisponibilidade, não se transfere a terceiros, implicitamente, por simples licenciamento ou contribuição tributária. 16. Intolerável no Estado de Direito que o indivíduo tome para si o que, pela Constituição e por lei, é de uso público.” (REsp 1457851/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 19/12/2016).
2- A utilização do imóvel com o fim social de utilidade pública foi abandonada pelo apelante, que se utilizou do imóvel para obter vantagem econômica, em detrimento do reconhecimento do interesse social e destinação direta do Estado para a Associação. (RAC no 0000422-29.2014.811.0025, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/03/2020).
A Recorrente alega afronta aos artigos 560 e 561, ambos do Código de Processo Civil, razão pela qual requer a busca e a manutenção da posse, visto que, a área objeto do litigio, não pertence ao Estado, e não se trata de área de domínio público.
Recurso tempestivo (ID. 43845981).
Contrarrazões (ID. 46067480).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 560 e 561, ambos do CPC. Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Assim, a suposta violação aos artigos 560 e 561, ambos do Código de Processo Civil, está amparada na assertiva que “INEXISTIA QUALQUER REGISTRO DA ÁREA EM FAVOR DO MUNICÍPIO OU DA PARTE RECORRIDA”, de modo que suplica pelo total provimento ao presente recurso para que seja reformada a sentença e acórdão que julgou improcedente a ação, para que seja julgado procedente o pleito de manutenção da posse mansa e pacífica da parte Recorrente da área em litígio.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - EMBARGOS DE TERCEIRO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - SÚMULA N. 211 DO STJ - LEGITIMIDADE DA EMBARGANTE - POSSE MANSA E PACÍFICA SOBRE O BEM - SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO NÃO-PROVIDO.
1. O conteúdo normativo do dispositivo tido como violado - art.
1.219 do Código Civil - não foi objeto de exame pelo Tribunal a quo, mesmo após o julgamento dos embargos de declaração opostos pelos ora agravantes. Todavia, nas razões do especial deixaram os insurgentes de apontar eventual violação do art. 535 do CPC, razão pela qual incide na espécie a Súmula 211 desta Corte, de seguinte teor: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo".
2. Legitimidade para opor embargos de terceiro. Existência de posse mansa e pacífica sobre bem. Alegações conflitantes com as premissas firmadas pela instância a quo. Desse modo, para o acolhimento do apelo extremo, seria imprescindível derruir as afirmações contidas no decisum atacado, o que, forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual é manifesto o descabimento do recurso especial.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 231.468/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/12/2012, DJe 19/12/2012). (g.n.)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de junho de 2020.
Des. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII